Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelam que o réu tinha ciência acerca do transporte do entorpecente para outro Estado da Federação, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla, bastando, para sua consumação, a prática de alguma das ações descritas no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, nas quais se inclui o ato de transportar droga. Se a pena pecuniária já foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma.